Tribunal: TJBA
Processo: 8199284-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8199284-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: BRENO LOPES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES E ROUBO CONSUMADO. CONTINUIDADE DELITIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por BRENO LOPES DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 11ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA que condenou o réu pela prática de tentativa de roubo simples (art. 157, caput c/c art. 14, II, CP) contra HIPÓLITO PAULINO RIBEIRO e roubo consumado (art. 157, caput c/c art. 14, I, CP) contra MURILO GUIMARÃES VILAS BOAS GOMES, na forma do art. 71, do CP, com pena fixada em 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 70 dias-multa. Os fatos narrados indicam que, em 20.12.2024, por volta das 11h, o réu, armado com pistola, tentou subtrair o veículo da primeira vítima e, após não obter êxito, empreendeu fuga, vindo a realizar novo roubo, mediante grave ameaça, subtraindo veículo e celular da segunda vítima. Durante a perseguição, efetuou disparos contra policiais e lançou a arma e os bens no Dique do Tororó. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para manter a condenação pela tentativa de roubo contra HIPÓLITO PAULINO RIBEIRO; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a majorante do uso de arma de fogo, mesmo sem sua apreensão ou perícia; (iii) verificar se houve bis in idem na valoração das circunstâncias do crime e da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iv) determinar se a confissão parcial do réu justifica aplicação da atenuante e em qual proporção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima e os depoimentos firmes e convergentes de três policiais militares, prestados em juízo, demonstram a tentativa de subtração de veículo por parte do réu, com emprego de arma de fogo, o que justifica a condenação pelo crime tentado. 4. O uso de arma de fogo foi evidenciado por relatos das vítimas e dos policiais, além da confissão parcial do acusado, sendo dispensável sua apreensão ou perícia para reconhecimento da majorante, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A valoração negativa das “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria, em razão do uso de arma de fogo, caracteriza bis in idem, pois tal elemento já fundamenta causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, que será oportunamente reconhecida, o que impõe sua exclusão. 6. A conduta social do acusado foi corretamente valorada negativamente com base em elementos concretos dos autos que o vinculam a organização criminosa armada, revelando alta periculosidade e desprezo pelas normas de convívio social. 7. A confissão parcial do réu quanto ao segundo fato delituoso (roubo consumado) foi corretamente reconhecida como atenuante, com aplicação proporcional da fração redutora (1/12), nos termos da jurisprudência do STJ, que admite valoração diferenciada para confissões parciais. 8. É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante genérica, conforme entendimento consolidado no Tema 158 da Repercussão Geral do STF e Súmula 231 do STJ. 9. Ao final, com aplicação do art. 71 do CP (continuidade delitiva), resultando em aumento de 1/6 sobre a pena mais grave (roubo consumado), e fixação da pena definitiva total em 9 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão, com 173 dias-multa. O regime inicial fechado foi mantido, ante a pena aplicada e a gravidade concreta dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para reconhecer a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, readequar a dosimetria da pena e afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime por configurar bis in idem. Tese de julgamento: “A condenação por tentativa de roubo pode ser fundamentada com base na palavra da vítima e nos depoimentos convergentes de policiais que presenciaram o crime, mesmo sem a oitiva judicial da vítima.” “A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu uso por outros meios de prova.” “É vedada a dupla valoração do uso da arma de fogo como circunstância judicial negativa e como causa de aumento de pena, por configurar bis in idem.” “A confissão parcial autoriza aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, com redução proporcional da pena, desde que a admissão dos fatos contribua, ainda que parcialmente, para a apuração da verdade.” “A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com fundamento em circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da Repercussão Geral do STF.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, I e II; 59; 61, II, h; 65, III, d; 68; 71; 157, caput e § 2º-A, I; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015. STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014. STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.02.2022, DJe 25.02.2022. STJ, AgRg no HC 677.499/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022. STJ, AgRg no HC 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024. STF, RE 597.270, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.12.2014, Tema 158 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8199284-92.2024.8.05.0001, em que figura como apelante/apelado BRENO LOPES DOS SANTOS e, como apelante/apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu BRENO LOPES DOS SANTOS; e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, a fim de reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo; e de ofício afastar a valoração negativa do vetor judicial circunstâncias do crime, restando a pena definitiva do réu fixada em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74